Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO EM QUE ATUOU COMO PROFESSOR DINAMIZADOR – REGÊNCIA DE CLASSE E ALFABETIZAÇÃO COMPROVADOS – INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu o direito à incorporação de 0,6% de GAA aos proventos da parte autora, bem como condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 1.361,41 a título de GAA do período especificado.

2. Conforme o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.

3. Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei, "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".

4. A pretensão da autora e recorrente refere-se à incorporação do tempo de serviço em atividade de alfabetização, que não foi considerado pelo Distrito Federal. O reconhecimento do exercício da atividade entre 12/02/1996 a 15/12/1996 acrescentara o tempo necessário para complementar mais 0 1 ano de atividade de alfabetização, com acréscimo salarial de 0,6 %, a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização, perfazendo um total 5,4%.

5. O documento juntado aos autos para comprovar a atividade de alfabetização no período, Declaração da Escola Classe 62 da Ceilândia (24389545 – pag. 14), consigna que a professora, realizou atividades de alfabetização em regência classe, na forma de Dinamização, no intervalo pretendido (12/02/1996 a 15/12/1996), para 1a série.

6. A resistência à pretensão da autora fundamenta-se na alegação de que as atividades do professor dinamizador são apenas complementares ao processo de alfabetização, motivo pelo qual ele (professor dinamizador) não faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização.

7. No entanto, no documento juntado aos autos, emitido pela própria Secretaria de Educação (Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante, Escola Classe Verde, ID 24389546), consta a seguinte descrição da atividade do professor dinamizador:

“Atribuicoes do professor dinamizador em turmas de alfabetização, quando em regência, sao as mesmas que do professor regente, porem, com enfoque mais lúdico e artístico, fixando e consolidando os conteúdos ja explorados em sala de aula viabilizando a alfabetização de maneira prazerosa e o desenvolvimento daquele aluno que por algum motivo nao conseguiu alcançar os objetivos desejados, com as atividades e tarefas convencionais. [...]” (grifei)

8. Ressalta-se que os requisitos objetivos previstos na lei foram comprovados: alfabetização e regência de classe, não existindo outro limitador que possa ser utilizado para elidir o direito da parte autora. Precedente:

“[...] VII. No processo de aposentação (ID 12735060), consta declaração de que a parte autora lecionou nos períodos de 11/02/1998 a 29/12/1998 e 01/03/1999 a 23/12/1999 em regência de classe com atividade de alfabetização, sendo no primeiro período em série pré-escolar e, no segundo, em série de dinamização (ID 12735060, p. 21).

VIII. Como se vê, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não faça jus à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõem as declarações supracitadas. Logo, irretocável a sentença. [...]”

(Acórdão 1220176, 07366286320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.)

9. É caso, portanto, de confirmação da sentença, pelos próprios fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.